Tribunal: TJSP
Processo: 1117188-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Condenação da parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – Recurso pretendendo e redução dos honorários advocatícios e sua fixação por equidade – Impossibilidade – A fixação dos honorários por equidade ocorre quando o valor da condenação ou da causa é irrisório ou inestimável

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Condenação da parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – Recurso pretendendo e redução dos honorários advocatícios e sua fixação por equidade – Impossibilidade – A fixação dos honorários por equidade ocorre quando o valor da condenação ou da causa é irrisório ou inestimável – Valor inestimável é observado nas causas em que o pedido não se traduz em prestação patrimonial – Honorários determinado no patamar mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.